Tribunal: STF
Processo: HC 217248
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito constitucional, penal e processual penal. Ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de impetração dirigida contra decisão de Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido.



    1. Na espécie, não ficou configurado o impedimento de “mais da metade dos membros do Tribunal de origem”, mas tão somente de obstáculo transitório ao funcionamento de órgão fracionário, contornável nos termos do respectivo Regimento Interno, circunstância que não é suficiente para atrair a competência para processo e julgamento do feito para a Suprema Corte.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.